Tribunal: TJDFT
Processo: 0030461-61.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030461-61.2015.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANO COSTA CAMPOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE COCAÍNA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. "OPERAÇÃO MOSAICO". ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO FLAGRANTE E DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS PRORROGADAS ILICITAMENTE. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE COM APREENSÃO DE QUANTIDADE SUPERLATIVA DE COCAÍNA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. RESTITUIÇÃO DE BENS. APELAÇÕES DO ÓRGÃO ACUSADOR E DA DEFESA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réus condenados por infringirem os artigos 33 e 35, combinados com artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, depois de serem presos em flagrante quando transportavam em um caminhão precedido por carro batedor cento e sessenta e nove quilogramas de cocaína pura, de Rondônia com destino ao Rio Grande do Norte, com passagem pelo Distrito Federal. Na investigação que precedeu a operação policial denominada "Operação Mosaico", apurou-se que eles integravam sofisticada e grandiosa associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas interestadual em larga escala. 2 Não há nulidade processual por falta de acompanhamento de uma testemunha do povo na diligência que resultou na prisão em flagrante dos réus: os policiais consignaram em seus depoimentos a extrema dificuldade para prender em flagrante os componentes da associação criminosa, numa operação realizada na zona rural, lidando com criminosos de alta periculosidade; mesmo depois de se identificarem como policiais e dispararem tiros de alerta para o alto, o líder do grupo criminoso tentou escapulir, lançando a caminhonete que dirigia na direção de dois agentes do Estado e pulando do carro ainda em movimento para esconder-se no mato, sendo capturado horas depois. O artigo 304, § 2o, do Código de Processo Penal, autoriza a lavratura do auto de prisão em flagrante sem testemunhas civis em casos excepcionais, como ocorre no caso. 3 Não há nulidade por excesso de prazo nas interceptações telefônicas e suas prorrogações. A escuta telefônica é medida excepcional que a lei permite com duração de quinze dias, conforme o artigo 5o, da Lei 9.296/96, podendo ser renovado pelo Juiz mediante fundamentação idônea que demonstre a sua necessidade, nas investigações complexas de combate à macrocriminalidade. A norma legal afirma a possibilidade da prorrogação sem limitar a quantidade. 4 A materialidade e a autoria do tráfico de drogas se evidenciaram na apreensão do maior carregamento de cocaína já feita no Distrito Federal, precedida por criteriosa investigação baseada em interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, corroborada pelos testemunhos dos policiais investigadores. A associação para fins de tráfico interestadual foi demonstrada nos diálogos gravados, confirmando que os réus mantinham vínculo estável e permanente na realização de suas ações ilícitas. 5 A pena-base deve ser fixada conforme as circunstâncias judiciais desfavoráveis e considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima da pena em abstrato, de molde a estabelecer a pena justa, que é aquela suficiente e necessária à retribuição e prevenção do crime. Reduz-se-lhe quando a personalidade do réu foi considerada desfavorável mediante fundamento genérico, que é aquele que pode ser aplicado em qualquer hipótese de tráfico de drogas. A jurisprudência acolheu o critério de diminuição ou aumento da pena em um sexto, na segunda fase da dosimetria, por cada atenuante ou agravante verificada no caso concreto. 8 Provado o tráfico interestadual, considerando que o enome carregamento de cocaína fora adquirida em Rondônia e se destinava à distribuição no Rio Grande do Norte, deixando uma parte no Distrito Federal, correta a incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, com aumento da pena na fração de metade, de forma proporcional à distância percorrida pela droga e a quantidade de estados onde seria distribuída. 9 Hão de ser restituídos os bens apreendidos de réus absolvidos e de terceiros interessados que demonstraram o seu domínio, quando compatíveis com a renda demonstrada pelo exercício de atividades lícitas. Os bens auferidos como vantagem dos lucros obtidos com o tráfico, direta ou indiretamente, terão o perdimento decretado em favor da União. 10 Provimento parcial dos recursos do Ministério Público e de Luciano Costa Campos, Sinomar Ferreira de Sousa, Arismilton Nascimento de Souza e Márcia Fernanda de Souza (terceira interessada). Negativa de provimento ao recurso de Raifran Lima da Silva. Provimento do recurso de Islene Silva de Paiva. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59, 62, inciso I, e 68, todos do Código Penal; bem como 40, inciso V, e 43, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Sustenta que a dosimetria da pena carece de fundamentação idônea para o uso de frações maiores do que as amplamente aceitas na jurisprudência dos Tribunais Superiores para avaliação negativa tanto das circunstâncias judiciais, como também das agravantes. Em adição, aponta ofensa ao artigo 617 do Código de Processo Penal, apontando que, mesmo sem pedido expresso da apelação do Ministério Público, a pena de multa teria sido agravada, o que viola o princípio da ne reformatio in pejus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação do artigo 617 do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009